Tribunal: TJMT
Processo: 0045228-54.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZE GRANDE
AGRAVADO(S):
ZENAIDE RAMOS DE MORAES

Número do Protocolo: 45228/2019
Data de Julgamento: 12-02-2020

E M E N T A
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO - (ART. 932, III, CPC) - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

AGRAVANTE(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZE GRANDE
AGRAVADO(S):
ZENAIDE RAMOS DE MORAES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande, em face da decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação, por não ter impugnado especificamente o fundamento da decisão recorrida.
Nas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que sob nova direção administrativa, o Município exequente verificou que os créditos executados não foram quitados e que não há provas de que os imóveis das inscrições constantes da CDA não sejam de propriedade da executada/agravada.
Em razão disso, invoca os princípios da supremacia da administração pública e a indisponibilidade do interesse público, asseverando que foi informada equivocadamente sobre a inexistência de débito e à Fazenda Pública não é permitido dispor de seus créditos.
Requereu a procedência do presente recurso, com provimento do apelo, determinando o prosseguimento da ação de execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão fl. 153/TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande, contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação interposto pelo ora agravante, em decorrência de estar dissociado da realidade da sentença de primeiro grau.
O agravante afirma que peticionou nos autos (fls. 34 e 72) requerendo a desistência do feito executivo por se tratar de ilegitimidade passiva, afirmando que os débitos correspondentes às inscrições imobiliárias n. 102.030.0001.0000, 102.030.0013.0000, 102.030.0007.0000 e 102.030.0002.0000, que não pertenciam à executada/agravada, já haviam sido excluídos da execução fiscal pela decisão de fl. 38, e que a inscrição imobiliária n. 102.031.0013.0001 pertence ao contribuinte Açofer Indústria e Comércio Ltda.
Em razão disso, a sentença recorrida nada mais fez que homologar esse pedido de desistência e de extinção do feito, conforme se lê à fl. 76.
O recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande, não impugnou especificamente o seu único fundamento, qual seja, a homologação de seu próprio pedido, não servindo de argumento contraposto a invocação da indisponibilidade do interesse público, o artigo 130 do CTN ou o §2o do artigo 1o da Lei n. 7.433/85, e com o inciso III, alínea a, inciso V, parágrafos 1o e 2o do artigo 1o e artigos 2o e 4o do Decreto n. 93.240/86, eis que são matérias absolutamente estranhas à sentença homologatória.
Assim sendo, a decisão agravada argumentou que o recurso de apelação interposto deixou de observar o princípio da dialeticidade recursal e constitui verdadeira inovação de pedidos na lide, que sequer foram tratados em primeira instância, razão pela qual não foi conhecido.
Nesse sentido é o entendimento do STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade recursal proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do artigo 932, III, do CPC/2015.
2. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que esse óbice processual não pode ser sanado com a aplicação do art. 1.029, § 3o, do CPC/2015, porquanto o referido dispositivo legal não se presta a complementar a fundamentação de recurso já interposto.
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 465.374/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019). (destaquei)

Nesse sentido é o julgado deste Sodalício, vejamos:
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LEGITIMIDADE DE QUALQUER POUPADOR, MESMO QUE NÃO ASSOCIADO AO IDEC, INDEPENDENTEMENTE DE SER RESIDENTE NO DISTRITO FEDERAL – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO, TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Não se conhece, em sede de Agravo Interno, de alegações não deduzidas anteriormente no apelo, tampouco dos tópicos recursais que não infirmam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, por impossibilidade de inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade, respectivamente. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.” (N.U 0051889-49.2019.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Desse modo, o mero inconformismo do agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para se dar provimento a este recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR